Tribunal: TJDFT
Processo: 0009252-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. DUPLICATAS. CONTRATO. PROJETO DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. PESSOA JURÍDICA. FOMENTO DA ATIVIDADE SOCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA E MULTA CONVENCIONADOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. A aquisição de bens e serviços que se relacionam com a própria atividade econômica da pessoa jurídica afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ante a inadimplência da apelante, a inconclusão da obra e a ausência de prova de recusa da entrega dos produtos remanescentes, não há se falar em descumprimento contratual. Segundo expressa previsão do artigo 406, do Código Civil, os juros moratórios serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional apenas quando não convencionados ou sem taxa determinada. Os juros de mora e a multa previstos em contrato não se revelam abusivos ou desproporcionais, de modo que o contrato deve ser preservado, em observância ao princípio do pacta sunt servanda.